Tribunal: TCU
Processo: 016.441/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas do Ministério do Esporte, em desfavor de José Augusto da Silva e Instituto Cidade, em razão de impugnação de despesas realizadas com os recursos do Convênio 381/2007 (Siafi 602988), para manutenção de 30 núcleos de esporte educacional, do programa Segundo Tempo".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em razão da impugnação de despesas realizadas no Convênio 381/2007, para manutenção de 30 núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Instituto Cidade, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de José Augusto da Silva (CPF XXX.928.106-XX); 9.3. julgar irregulares as contas de José Augusto da Silva e do Instituto Cidade , condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data original Valor (R$) 27/1/2009 27.000,00 27/1/2009 48.000,00 14/1/2008 2.561,20 12/8/2008 67.987,80 12/2/2008 26.457,50 14/1/2008 200,00 12/8/2008 86.593,14 12/8/2008 37.199,77 9.4. aplicar multa individual à José Augusto da Silva e ao Instituto Cidade , no valor de R$ 300.000,00, fixando o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para comprovarem o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor, atualizado monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia da decisão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, à Secretaria Especial de Esportes e aos responsáveis.